Tribunal: STF
Processo: ARE 1574733
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Everton Pereira da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas. II. Questão em Discussão: Verificar (i) a suficiência probatória para a condenação do réu e (ii) a possibilidade de aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, além da fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de Decidir: A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo confissão extrajudicial do réu e depoimentos de policiais. A aplicação do redutor de pena foi afastada devido à dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada por registros de atos infracionais. O regime inicial foi alterado para semiaberto, considerando a primariedade do réu e o quantum da pena. IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base em provas robustas. 2. A alteração do regime inicial para semiaberto é justificada pela primariedade do réu. Legislação Citada: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Criminal nº 1501344-62.2023.8.26.0542; TJSP, Apelação Criminal nº 1502439-34.2021.8.26.0628; STJ, AgRg no HC 852.424/SP; STJ, AgRg no HC 588.716/ES.” (Apelação Criminal 1500221-50.2024.8.26.0556, 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Ulysses Gonçalves Junior, j. 6.2.2025).   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XLVI e LVII, e 227 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena no patamar máximo legalmente autorizado (2/3), aplicando-se o regime inicial aberto para o recorrente, com a posterior conversão da pena corpórea em restritiva de direitos. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido:  



    “[...]



    Consta dos autos que, no dia 09 de março de 2024, por volta das 14h10min, na Avenida Espírito Santo, altura do nº 599, na cidade e comarca de Araraquara, o apelante Everton Pereira da Silva foi surpreendido por policiais militares, trazendo consigo, para fins de tráfico, 211 (duzentos e onze) pedras de crack (cocaína), com peso líquido de 64,28 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    (...)



    Na fase inquisitiva, o apelante confessou a prática da traficância, declarando que vendia a pedra por R$ 10,00 e tinha 18 bolsas, com 13 pedras em cada. Adicionou que os R$ 30,00 encontrados consigo eram provenientes do tráfico (cf. termo de interrogatório de fls. 07/08).



    (...)



    A seu turno, os policiais militares Lucas Laurenti Reiche da Silva e Victor Vinicius Farias Ricardo relataram, em juízo, que receberam informação via COPOM a respeito de um indivíduo que estava traficando, tendo sido passadas as características físicas e de vestimenta. Chegando ao local, depararam-se com o acusado, que tinha aquelas características e um volume na mão. Abordaram-no e, em seu poder, foram localizados R$ 30,00 em dinheiro e várias porções de crack. Indagado, o réu confessou a prática do tráfico. Afirmaram que, a princípio, não havia mais ninguém no local além do acusado. Sua namorada apareceu ali posteriormente. Não viram ninguém correndo e tinham uma visão ampla do local, que, segundo informações de outras equipes policiais, inclusive já era conhecido como ponto de venda de drogas (cf. mídia de fls. 150/159).



    (...)



    Além disso, o auto de exibição e apreensão de fl. 13 dá conta que realmente foram apreendidas as drogas descritas na denúncia, bem como o laudo definitivo de fls. 75/77 confirmou a presença da substância cocaína na amostra analisada.



    Salienta-se que a quantidade e a forma como as drogas estavam acondicionadas, aliadas às circunstâncias da apreensão e à prova oral, não deixam margem a dúvidas acerca da sua destinação mercantil.



    De todo modo, importa registrar que o delito de tráfico de drogas se consuma com a prática de uma das condutas identificadas no núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia da droga em si para a sua caracterização.



    Como se vê, as provas produzidas convergem no sentido de que o réu de fato praticou a conduta que lhe é irrogada na denúncia.



    Inviável, portanto, a absolvição pretendida pela Defesa, eis que bem delineada a responsabilidade criminal do apelante, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.



    Passa-se, então, à análise da dosimetria.



    A pena básica foi exasperada em 1/5 (um quinto) em razão da elevada quantidade de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, alcançando 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa.



    Na etapa intermediária, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, de sorte que a pena foi reconduzida ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, restando definitiva neste patamar, à falta de outras causas modificadoras.



    Registre-se que não era mesmo o caso de se aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o apelante, apesar de primário, ostenta registros de prática de atos infracionais (cf. certidão de fls. 120/124), o que demonstra sua dedicação a atividades criminosas.



    E, como vem entendendo a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores, a prática de atos infracionais, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, pode ser considerada como indicador de dedicação a atividades criminosas.



    (...)



    Entretanto, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a meu ver, o regime semiaberto se mostra o mais adequado ao caso concreto, tendo em vista a primariedade do réu associada ao quantum da pena corpórea aplicada (cf. artigo 33, § 2º, alínea b, e § 3º do Código Penal).



    Por outro lado, incabível a substituição da reprimenda corporal por penas alternativas, em razão da quantidade de pena aplicada.



    Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, a fim de fixar o regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena; preservada, quanto ao mais, a r. sentença recorrida. Recomenda-se ao MM. Juízo de 1º grau que expeça o competente mandado de prisão, oficiando à SAP para que providencie, com urgência, a disponibilização da vaga no regime da condenação.”   



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    ”AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1480092 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 13-08-2024)



    “Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Exame de questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que concedeu habeas corpus de ofício para aplicar a minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, 2/3 (dois terços) na dosimetria da pena do réu. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1464337 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-02-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente